Tribunal: TJDFT
Processo: 0715495-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715495-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVAR RODRIGUES FROTAS AGRAVADO: MARIA DE JESUS AZEVEDO BEZERRA MEIRELES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDVAR RODRIGUES FROTAS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos ação de conhecimento com pedido de despejo liminar de no 0711897-09.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar formulado pela agravante para determinar a desocupação do imóvel no prazo de quinze dias. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a locação se encontra desprovida de garantia, posto que o contrato fiança onerosa, pactuado com terceiro garantidor, foi rescindido ante o descumprimento das obrigações por parte da agravada. Aponta que essa exoneração da garantia por descumprimento de contrato estava prevista no pacto oneroso entabulado entre a agravante, a agravada e a empresa garantidora. Com efeito, a agravada deixou de adimplir com as obrigações locatícias, sendo cobertas pela garantidora até o limite pactuado, que, em seguida, exonerou-se da garantia, nos termos do pactuado. Todavia, o Juízo a quo considerou que a agravante ainda estava caucionada pelo fiança onerosa, descumprindo os requisitos do art. 59, inciso X, Lei no 8.245/91, razão que motivou a negativa do pedido liminar. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela provisória. No mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de desocupação liminar do imóvel. Preparo no ID 46067643. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. No caso, entendo presentes estes requisitos. A decisão agravada de ID 153138992, dos autos originais, tem o seguinte teor: Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de despejo liminar, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, fundada no alegado inadimplemento dos encargos locatícios que tocariam à requerida. Eis o relato. D E C I D O. É imperioso pontuar, que, em tema de Ações de Despejo, manejadas com fundamento da LL, o (in)deferimento do pleito de despejo liminar pauta-se exclusivamente pelos ditames inscritos no art. 59 daquele Estatuto Locatício. Na hipótese de despejo por falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, a concessão de medida liminar está condicionada à prestação de caução (art. 59, § 1o, "caput") e à inexistência de quaisquer das garantias previstas no art. 37 do mesmo Diploma Legislativo (art. 59, § 1o, IX). O rol das mencionadas garantias, por seu turno, contempla a caução, a fiança, o seguro de fiança locatícia e a cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento (art. 37, I a IV). No caso dos autos, o contrato entabulado pela requerente e pela requerida encontra-se amparado por seguro de fiança locatícia (ID 152870343, p. 6). Neste particular, a despeito da veemência com que a parte requerente assegura a ausência de garantia do contrato, constato que a Cláusula Vigésima Quarta do Contrato de Locação de ID 152870343 disciplina que o seguro fiança compreenderá até 30 (trinta) vezes o valor do pacote de locação, montante ainda não superado, considerando o valor das parcelas supostamente inadimplindas. Tenho assim que a garantia subsiste. Pelo exposto, INDEFIRO O PLEITO DE DESPEJO LIMINAR. Ausente predisposição da parte autora no sentido de participar de audiência preliminar, na medida em que sinalizou expressamente pela inexistência de pretensão conciliatória, tenho por contraproducente sua designação. Registro, contudo, que a designação de audiência para esse fim poderá ser efetivada, caso as partes sinalizem esse intento, tão logo encerrada a fase postulatória. Sem prejuízo, Cite-se e Intime-se a requerida para oferta de resposta, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, III, do CPC), contados da data de juntada aos autos do aviso de recebimento (art. 231, I, do CPC). Havendo mais de um requerido, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas de juntada (art. 231, § 1o, do CPC). É incontroverso que as partes celebraram contrato de locação de imóvel residencial, pelo período de 36 (trinta) meses (ID 152870343 dos autos originais). Inequívoco, também, que foi prestada garantia ao referido contrato, consistente em fiança onerosa, conforme cláusula vigésima quarta do contrato de locação (ID 152870343 dos autos originais) e o contrato de fiança (ID 152871746 dos autos originais). E, segundo consta nessa cláusula, locador e locatário tomaram ciência e acordaram das condições e limitações da garantia, cujo contrato acompanhava assinado pelas partes. Além disso, está expresso no contrato de fiança onerosa os motivos de rescisão (ID 152871746). Vejamos: Agora, veja as situações nas quais a VELO poderá rescindir o contrato: (...) (iii) Falta de pagamento ou contestação dos lançamentos que nós efetuarmos, não sanados em 05 (cinco) dias, a contar da notificação que nós enviarmos; (iv) Falta de pagamento de valores devidos à VELO ( não precisa ser de forma consecutiva) por você ou seu corresponsável; No caso, aplica-se a primeira parte do art. 39 da Lei 8.245/91, posto que as condições de exoneração da fiança foram pactuadas entre as partes, com a garantia não se estendendo até a efetiva devolução do imóvel. Art. 39. Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, por força desta Lei. (destaquei) Incontroverso também que o agravado deixou de adimplir com as suas obrigações ante a empresa fiadora, ensejando a rescisão de sua fiança onerosa, conforme notificações de ID 152871747, 152871748, 152871749 e 152871750 dos autos originais. Tem-se que, assim, houve o descumprimento dos termos da fiança onerosa, dando causa à sua rescisão. Portanto, é de se premir que o contrato locatício está desprovido garantia. Somado a isso, por fim, a agravada não efetua o pagamento dos alugueres desde agosto de 2022, estando inadimplente em R$ 18.468,85 (dezoito mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), conforme ID 152871752 dos autos originais. Nessa esteira, a Lei no 8.245/91 que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos, prevê: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (destaquei) Verifica-se que é aplicável ao presente caso o inciso IX do transcrito artigo, onde autoriza-se a concessão de liminar para a desocupação de imóvel no prazo de 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o locatário não pagar na data do vencimento o aluguel e as obrigações acessórias da locação, desde que de extintas ou exoneradas, por qualquer motivo, alguma das garantias previstas no artigo 37 do mesmo diploma. Consequentemente, com o reconhecimento da dívida e da ausência de garantia apta a cobrir o débito, a princípio, autoriza-se o deferimento do despejo liminar. Nesse sentido também entende a jurisprudência. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. GARANTIA LOCATÍCIA. ART. 59, § 1o, IX, DA LEI 8.245/1991. CAUÇÃO INFERIOR AO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO DEFERIMENTO DA LIMINAR DE DESPEJO. DECISÃO REFORMADA. 1 - A análise a ser realizada por esta instância de revisão limita-se à possibilidade ou não de deferimento da liminar de despejo quando a caução prestada em garantia do contrato de locação é inferior ao valor da dívida (art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91), restando vedada a pretendida análise, por esta Corte de Justiça, dos demais requisitos para o deferimento do despejo liminar, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Dessa forma, a análise dos demais requisitos do despejo liminar pretendido deverá ser realizada na instância de origem. 2 - A caução insuficiente, inapta a cobrir o débito, não impede a concessão da liminar de despejo, uma vez que não se está diante de inadimplência passível de cobertura pela garantia inicialmente prestada, situação em que o despejo, conforme a intenção expressa pelo Legislador no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991, não seria justificado. Jurisprudência desta Corte de Justiça. 3 - Se a caução locatícia não assegura a cobertura do débito, não pode subsistir o indeferimento da liminar de despejo motivado pela existência da caução, impondo-se afastar o óbice previsto no art. 59, § 1o, IX, da Lei de Locações e, à instância de origem, proceder à análise dos demais requisitos para o deferimento do despejo liminar, considerando superada a caução prestada inicialmente pela Locatária/Agravada. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1408080, 07356238320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO. REQUISITOS. LIMINAR PARA DESPEJO. LEI No 8.245/1991. ARTS. 37 e 59. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 dispõe que, nas ações de despejo, conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da oitiva da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o locatário não pagar o aluguel e os acessórios da locação no vencimento previsto. 2. Ainda que prevista no contrato de locação, caso a garantia prevista no art. 37 da Lei no 8.245/1991 seja insuficiente para, minimamente, custear o valor dos aluguéis e acessórios devidos, é possível a concessão de tutela de urgência diante do risco de prejuízo irreversível ao locador (Lei no 8.245/1991, art. 59, IX). 3. O Poder Judiciário não pode afastar a garantia legal estipulada em favor do locatário ante a ausência de dispositivo legal ou imperativo superior apto a afastá-la. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392164, 07322357520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (destaquei) Por fim, destaca-se que a decisão de despejo liminar na data de 27 de abril de 2023 não afronta o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamentação - ADPF no 828, porquanto a suspensão temporária de desocupações e despejos em todo o país, de acordo com os critérios previstos na Lei no 14.216, de 2021, limitou-se à data de 31/10/2022. Dessa maneira, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal vindicada, conforme disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de tutela recursal para reformar a decisão combatida, e determino que, após o agravante depositar o valor de 03 (três) meses de caução, seja expedido mandado de despejo liminar com prazo de 15 (quinze) dias úteis para a desocupação do imóvel. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravante para depositar o valor de 03 (três) meses de caução, nos termos do art. 59, §1°, da Lei no 8.245/91. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresente contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 27 de abril de 2023 18:18:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador